Tribunal: TJSP
Processo: 1500655-48.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Pena bem dosada e fundamentada. Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas. Prática do tráfico nas proximidades de estabelecimento de ensino. Redutor do art.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Pena bem dosada e fundamentada. Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas. Prática do tráfico nas proximidades de estabelecimento de ensino. Redutor do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Dedicação à atividade criminosa. Impossibilidade. Regime semiaberto fixado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de concessão do "sursis". Impossibilidade. Expressa vedação legal. Recurso provido em parte.